Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DAS PENALIDADES E DA PONTUAÇÃO DA INFRAÇÃO. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO EM PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA DO DIREITO DE DIRIGIR. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. INDÍCIO DE TENTATIVA DE ESQUIVA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora Yan afirma ter sido negado o pedido de expedição de segunda via de CNH, sob o argumento de que teria praticado infração de natureza grave quando ainda possuía CNH provisória. Alega que não houve notificação do auto de infração, motivo pelo qual não pode exercer seu direito de defesa e requerer a transferência dos pontos da carteira para o segundo requerente (Wesley). Por isso, pede a transferência das penalidades de YAN para WESLEY, permitindo a expedição da CNH definitiva.
2. Os autores se insurgem contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido da inicial. Em suas razões, defendem a ausência de notificação para apresentar defesa contra a autuação, o que torna o ato administrativo nulo. Afirma que o ônus de comprovar o envio da notificação recai sob o órgão de trânsito.
3. Com razão o juízo na origem ao afirmar que: “a) a infração é datada do ano de 2017, mais precisamente em 11/03/2017, ou seja, fora cometida há quase 4 anos; b) não consta qualquer prova, ainda que mínima, que explicite o fato de que NÃO fora cometida pelo primeiro peticionário; c) o órgão de trânsito, que possui o caráter registrário, apenas deu vazão ao comando judicial do preceito normativo antes citado”. Além disso, “não há, sequer, declaração, sob as inflexões legais, de que as teria cometido”.
4. Conquanto seja possível a transferência dos pontos para o real infrator que conduzia o veículo, tendo em vista que a preclusão de que trata o § 7o do art. 257, do CTB, é meramente administrativa, não há nos autos qualquer elemento probatório que dê suporte ao pedido. A descrição dos fatos na exordial não trouxe qualquer elucidação das circunstâncias nas quais teria ocorrido a infração e sequer menciona que Wesley era, de fato, o condutor do veículo. Precedente: REsp 765970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009.
5. As próprias partes admitem que a transferência de pontos pode evitar a aplicação de penalidade (perda do direito à obtenção da CNH definitiva – art. 148, §3o, CTB), de modo a ser necessária, neste caso, prova robusta dos fatos alegados. A presunção de boa-fé da declaração de indicação do terceiro condutor fica relativizada em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos.
6. Não consta nos autos a cópia do processo administrativo de perda do direito a obtenção da CNH e nem do auto da infração vergastada, não sendo possível sequer verificar se a multa impugnada é objeto de fiscalização eletrônica ou de flagrante de agente de trânsito, por exemplo. Por isso, entendo que as partes recorrentes deixaram de cumprir com o ônus de comprovar o alegado (art. 373, I, CPC).
7. Precedentes: Acórdão 1306470, 07021196620208070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Partes: AGILBERTO EDISON DE MELO JUNIOR, GUILHERME HILARIO LEITE e ANDREA VALADARES BADARO vs DISTRITO FEDERAL; Acórdão 1271486, 07516280620198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER vs DAYANE DOS SANTOS MARTINS e MARCOS MARTINS PEREIRA;
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.